Tribunal: STF
Processo: ARE 1597424
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), resumido na seguinte ementa (Doc. 53, fl. 17):

APELAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEQUESTRO. LICITUDE DOS BENS. CABIMENTO. ARTIGO 91, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL. DECRETO 3.240/41. RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. 
1. Não carece de fundamentação a decisão na qual o Magistrado, atento ao princípio do livre convencimento motivado, fundamenta-a suficientemente, dizendo o que é indispensável para embasar seu posicionamento. 
2. Os §§ 1º e 2º do artigo 91 do Código Penal, com redação conferida pela Lei nº 12.694/2012, passaram a admitir a decretação de medidas assecuratórias não apenas sobre o produto direto do crime, mas também sobre bens e valores equivalentes ao dano causado. 
3. O bloqueio determinado com base no Decreto 3.240/41, recepcionado pela Constituição Federal de 1988, pode incidir tanto sobre o patrimônio ilícito quanto lícito, adquirido antes ou depois dos atos delituosos. 
4. Tem-se por prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais indicados sempre que apreciado o thema juris suscitado, independentemente de ter sido mencionada a norma jurídica que rege a espécie. STF. Precedentes.

Consta dos autos, em síntese, que o réu VITÓRIO FRANCISCO RIZZOTTO interpôs recurso de Apelação contra decisão que nos autos da Ação Penal nº 5014828-65.2023.4.04.7208 determinou o sequestro de bens em seu nome (Doc. 9). O TRF da 4ª Região negou provimento ao recurso (Doc. 53).
Irresignado, o réu interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/88, no qual afirma que o acórdão viola os arts. 5.º,  LVII, e 93, IX, da Constituição Federal (Doc. 61). 
 Nas razões recursais, argumenta que houve “[o] requisito do periculum in mora, portanto, cuja demonstração era indispensável para a decretação da medida de sequestro, não restou devidamente justificado pelo Juízo a quo, de modo que a decisão ora combatida viola os artigos 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal” (Doc. 61, fl.9). 
 Sustenta  a “[r]essalte-se, por fim, que para a análise da violação aos artigos da Constituição Federal ora alegada não se faz necessário o reexame de provas, mas somente a verificação dos argumentos utilizados pela Corte de origem para afastar a análise do vício apontado nos aclaratórios, não incidindo, no presente caso, portanto, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 61, fl. 10). 
  Requereu, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso para “a fim de que seja reformada a decisão recorrida, tendo em vista a violação direta aos artigos 5º, inciso LVII e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal”  (Doc. 61, fl. 14).
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região inadmitiu o recurso interposto sob o argumento de que “a análise da questão invocada implicaria ofensa apenas reflexa ao texto constitucional, além de demandar o reexame de matéria fático-probatória - o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal“ (Doc. 71).
 No Agravo, os recorrentes VITÓRIO FRANCISCO RIZZOTTO e  SIRIUS INVEST NEGÓCIOS FINANCEIROS LTDA refutam a ocorrência dos referidos óbices processuais (Doc. 83-84).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc.62), o  qual foi inadmitidos na origem (Doc. 73) e  pelo Ministro relator no STJ não conhecido (Doc. 102).  
É o relatório. DECIDO.

Por oportuno, analiso os recursos conjuntamente.
Inicialmente, destaco que SIRIUS INVEST NEGÓCIOS FINANCEIROS LTDA não detém legitimidade recursal para a interposição do presente agravo, porquanto não demonstrou, de forma concreta e individualizada, interesse jurídico próprio apto a justificar sua insurgência. 
A admissibilidade recursal pressupõe a existência de sucumbência ou prejuízo direto decorrente do provimento judicial recorrido, o que não se verifica no caso, revelando-se incabível a atuação de terceiro estranho à relação processual originária sem a devida comprovação de pertinência subjetiva. Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do recurso no ponto quanto à referida agravante, ante a manifesta ausência de legitimidade recursal.
Por outro lado, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis o fundamento do acusado VITÓRIO FRANCISCO RIZZOTTO para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 61, fl. 4-5):

III – DA REPERCUSSÃO GERAL 
Nos termos do artigo 102, §3°, da Constituição Federal, combinado com o artigo 1.035 e seguintes do Código de Processo Civil, o ora recorrente passa a demonstrar a repercussão geral inerente à matéria objeto do Recurso Extraordinário. 
A contrariedade aos artigos 5°, inciso LVII1 e 93, inciso IX2 , ambos da Constituição Federal, constitui questão relevante do ponto de vista jurídico e social, além de ultrapassar o interesse subjetivo do recorrente, na medida em que trata de observância a regras e princípios constitucionais relevantes a qualquer sociedade democrática. 
A relevância jurídica da matéria é evidente, vez que o presente Recurso Extraordinário trata da violação aos princípios da presunção de inocência e da fundamentação das decisões judiciais, devidamente amparados pela Carta Magna. 
Aliás, a melhor doutrina sustenta que sempre que a discussão envolva direitos e garantias fundamentais, terá "a repercussão geral de forma imanente em seu conteúdo". 
Em outras palavras, a matéria de fundo tratada no presente Recurso Extraordinário, consistente na violação às regras e princípios constitucionais, diz respeito à questão juridicamente relevante, cuja jurisprudência desta Corte jamais há ousado relegar a segundo plano.

 Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
De todo modo, o recurso não comporta provimento.
Estes foram os argumentos do TRF da 4ª região, após afastar as preliminares arguidas, para manter a decisão de sequestro de bens do recorrente (Doc. 53, fl.12-13/14 ):

Como se pode ver na decisão, foi expressamente mencionado que o apelante é apontado como como sócio informal das empresas do grupo SBARAINI e aparente líder intelectual do grupo, havendo indícios de que utiliza empresas de que é administrador/sócio para dissimular a origem de capitais ilícitos oriundos do grupo MK (SBARAINI). 
Portanto, verifico que a decisão não carece de fundamentação individualizada em relação ao apelante. 
Da mesma forma, melhor sorte não assiste à defesa em relação à alegação de carência de fundamentação do periculum in mora. O artigo 126 do Código de Processo Penal, ao tratar do pressuposto da medida de sequestro, dispõe que bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Ainda, a natureza cautelar das medidas assecuratórias pressupõe, igualmente, a presença de elementos indicativos da necessidade/utilidade da preservação dos bens, direitos ou valores dos investigados para garantia da efetividade patrimonial da persecução criminal.
No ponto, a decisão recorrida destacou que com a iminência da deflagração da operação, os investigados, ao tomar conhecimento dos fatos que lhes estão sendo imputados, poderão tomar ações tendentes a dilapidar e ocultar seu patrimônio, o que, considerando a extensa e complexa rede de empresas e pessoas físicas envolvidas, com filiais até no exterior, tende a ser muito facilitada caso não haja limitação dos direitos de propriedade. A situação retratada pelo Juízo a quo não configura, como quer fazer crer a defesa, mera conjectura. Pelo contrário, a dilapidação ou ocultação patrimonial, porquanto elementares típicas do crime de lavagem de capitais, estão devidamente representadas na confusão patrimonial decorrente do significativo volume de recursos captados de clientes e nas diversas movimentações de valores realizadas entre diversas empresas investigadas. Ao menos nesse momento inicial das investigações, mais do que mera conjectura, o risco à efetividade patrimonial da persecução criminal se revela uma realidade no presente caso, autorizadora, portanto, da adoção das medidas cautelares. 
[...]
Na hipótese, as investigações da Polícia Federal constataram que diversas empresas vinculadas a VITORIO FRANCISCO RIZZOTTO receberam do grupo MK/SBARAINI mais de R$ 40 milhões no período compreendido entre dezembro/2020 a julho/2022. O grupo MK/SBARAINI, por sua vez, estaria envolvido, em tese, na prática de delitos contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei n. 7.492/1986, contra o Mercado de Capitais (Lei n. 6.385/1976), Lavagem de Capitais (Lei n. 9.613/1998) e Organização Criminosa (Lei n. 12.850/2013). No âmbito dos crimes da Lei 7.492/1986, a simples conduta de "fazer operar" instituição financeira "sem a devida autorização", promovendo a captação de recursos de investidores, já atribui o caráter ilícito a todo e qualquer valor que aporte à empresa que atua irregularmente no mercado financeiro ou que seja a destinatária dos recursos captados, autorizando a adoção das medidas assecuratórias. 
Ainda que se pudesse considerar a licitude de parcela das operações financeiras engendradas pelas empresas do requerente, não se pode descurar que a Lei nº 12.694/2012 alterou diversos dispositivos da legislação criminal brasileira no intuito de adequá-la à estratégia internacional de repressão ao crime organizado e à lavagem de capitais. Desde então, os §§ 1º e 2º do artigo 91 do Código Penal passaram a admitir a decretação de medidas assecuratórias não apenas sobre o produto direto do crime, mas também sobre bens e valores equivalentes ao dano causado. Como consequência, tem-se que "a ilicitude dos bens não é condição para que se lhes decrete a indisponibilidade, haja vista, sobretudo, o teor do art. 91, inciso II, alínea b, §§ 1º e 2º, do Código Penal, que admitem medidas assecuratórias abrangentes de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime para posterior decretação de perda" (AgRg no Inq n. 1.190/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 15/9/2021, DJe de 24/9/2021). 
Outrossim, a constrição sobre os valores equivalentes também tem guarida na legislação referente ao delito de lavagem de capitais (Lei 9.613/1998), cujo §2º do artigo 4º dispõe que "o juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal.".
Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve o sequestro de bens do recorrente.
Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pelas defesas, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente